Tribunal: TJSP
Processo: 1046708-05.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046708-05.2018.8.26.0053
Voto no 27.566 – J.V
Registro: 2020.0000390360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046708-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o
julgamento e adequaram sua fudamentação. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046708-05.2018.8.26.0053
Voto no 27.566 – J.V
Remessa Necessária Cível no 1046708-05.2018.8.26.0053 -Voto no 27.566 J.V
2
Comarca: SÃO PAULO – 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de v. acórdão que, por votação unânime, deu provimento em
parte ao reexame necessário.
O autor interpôs embargos declaratórios, que foram rejeitados.
Em seguida interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do mérito
do RESP no 1.492.221/PR (Tema 905), em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de recursos
repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF), a adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1046708-05.2018.8.26.0053
Voto no 27.566 – J.V
Remessa Necessária Cível no 1046708-05.2018.8.26.0053 -Voto no 27.566 J.V
3
da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de
junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF);
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá ser
monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso, do
entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independentemente da existência
de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário, visto
que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da repercussão
geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O JULGAMENTO E
ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator